Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-21.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS. AGRAVANTE GENÉRICA AFASTADA (ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL). ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, pois, ainda que o delito seja de conduta múltipla ou variada, a incursão do réu em três ações nucleares do tipo, embora figure delito único, deve ser negativamente valorada por ter violado em maior densidade a norma penal. Veja que o réu incorreu em pelo menos três vetores do tipo penal (adquirir, expor à venda e conduzir), o que demonstra maior culpabilidade.
2. O fato de o réu “demonstrar fazer do crime seu meio de vida (...), possui pelo menos outras duas passagens criminais, por furto e por roubo, de sorte que, com essa postura, contribui, de forma relevante, para os elevadíssimos índices de criminalidade” não justifica a valoração negativa da conduta social, sobretudo diante do entendimento prevalente no STJ, no sentido de que a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais.
3. No que se refere às circunstâncias do crime, é de rigor o seu afastamento, uma vez que o fato de o réu conduzir a motocicleta sem placas, sem documento de porte obrigatório (CRLV), embora configure infração de natureza grave, não enseja a exasperação da pena-base. De igual modo, o fato de os chassis estarem raspados/adulterados, embora evidencie a ciência da origem ilícita do bem, além constituir crime específico e autônomo, não sobreleva o tipo penal do crime de receptação.
4. As consequências do crime não merecem valoração negativa quando não demonstrado, nos autos, que a vítima experimentou substancial prejuízo financeiro, sobretudo porque a motocicleta foi recuperada.
5. Deve ser afastada a agravante do art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, pois o maior agravamento em questão só se justificaria se houvesse conexão objetiva consequencial (art. 76, II, do CPP) entre os crimes de furto e receptação, o que não foi o caso, ante a não comprovação de que o réu tinha algum conluio com o agente que furtou a motocicleta.
6. Fixada pena inferior a quatro anos de reclusão, sendo primário o apelante com uma circunstância judicial desfavorável, é devido o estabelecimento do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.